Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. O cumprimento de sentença efetuar-se-á no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, do CPC/15). Preliminar de incompetência rejeitada.
3. É ônus da parte manter no feito a informação atualizada de seu endereço para fins de intimação, segundo dispõe o art. 77, V, do CPC.
4. Não há que se falar em excesso de execução se o valor pretendido está em consonância com os termos do título executivo judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.